Tribunal: TJES
Processo: 5020325-36.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020325-36.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURANDILSON FERREIRA GOMES e outros
RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSOS INOMINADOS NOS AUTOS DE N.º 5020325-36.2024.8.08.0012

RECORRENTE
S
:
JURANDILSON FERREIRA GOMES
; BANCO MÁXIMA S/A.

RECORRIDO
S
:
BANCO MÁXIMA S/A
; JURANDILSON FERREIRA GOMES.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o
Recorrente/
Autor
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
:
RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL AGRAVANTE. CONCLUSÃO, NA ORIGEM, DE SITUAÇÃO ENSEJADORA DE MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Trata
m
-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s

por

ambas as partes
,

em face d
a
sentença que julgou

procedente
s
o
s
pedido
s
da inicial,
declarando
a
inexistência de relação jurídica entre as partes e cancelando o contrato objeto dos autos e
condenou
o réu
à restituição em dobro dos valores descontados
do benefício previdenciário do autor.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente/
requerido
sustenta, em síntese,

ausência de ato ilícito, conquanto o autor teria celebrado o contrato de empréstimo que impugna; lado outro, o requerente sustenta no recurso que o imbróglio em voga não se trata de mero aborrecimento e sim de situação vivenciada capaz de gerar danos extrapatrimoniais, requerendo a condenação do réu ao pagamento de indenização moral na monta não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

3.
Inicialmente,
d
estac
a-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o
autor

se enquadra como consumidor e o recorrente como
prestador
, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente/
requerido
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4
.

C
om efeito, constata-se que o banco réu não adotou as cautelas necessárias para assegurar a regularidade da operação, de modo que a documentação trazida aos autos limita-se a um documento pessoal do autor, facilmente obtido por terceiro mal-intencionado.

5
.
Demais disso, o instrumento contratual revela-se insuficiente, uma vez que não apresenta qualquer assinatura d
o

requerente
, seja ela física ou digital, contendo apenas seus dados pessoais; não há, ainda, qualquer solicitação de saque formulada pel
o
consumidor.

6
.
Diante da alegada ausência de conhecimento do negócio e das irregularidades apontadas, impõe-se o reconhecimento de fraude na contratação, ressalt
ando
que a eventual atuação fraudulenta de terceiro não exime a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da teoria do risco do empreendimento, inerente ao fato do serviço, sendo incabível transferir ao consumidor os prejuízos decorrentes de falhas no sistema de segurança.

7
.
Resta evidente, portanto, a ausência de manifestação de vontade da parte autora, que expressamente
pretendeu
a declaração de inexistência do contrato
e
adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, pelos valores descontados indevidamente, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé do recorrente/réu, uma vez que, conforme o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”
.

8
.
Quanto ao recurso inominado interposto pelo autor, cinge-se a controvérsia em apurar se o desconto indevido decorrente da contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, com impacto direto no benefício previdenciário do autor, configura dano moral passível de compensação pecuniária.

9
.
Com efeito, como pontuado pelo sentenciante, há jurisprudência recente do STJ que adota o entendimento de que a mera contratação fraudulenta ou o desconto indevido em benefício previdenciário, por si só, não configura o dano moral
in re ipsa
. Exige-se, para o reconhecimento da lesão passível de compensação, que o ilícito esteja acompanhado de circunstâncias fáticas agravantes ou excepcionais que demonstrem efetiva e grave ofensa a direito da personalidade, ultrapassando o que se classifica como mero dissabor. (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

10
.
No caso dos autos, a despeito da ilicitude da conduta do banco réu, não foram comprovados elementos concretos que revelem uma repercussão significativa e excepcional na esfera moral do requerente, tais como negativação indevida ou privação de verba vital que o impedisse de atender necessidades essenciais. Ausente tal comprovação que demonstre a violação à dignidade da pessoa humana apta a ensejar reparação extrapatrimonial, os fatos se limitam ao simples aborrecimento.

1
1
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO

ao
s
recurso
s

interpostos
, mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

1
2
.
CONDENO

os
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o
art. 55

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação a
o
recorrente
JURANDILSON FERREIRA GOMES
em razão da concessão da
Gratuidade Judiciária
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)